Tribunal: CARF
Processo: 10073.721726/2014-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.721726/2014-93
ACÓRDÃO
2102-004.107 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOBEU - ASSOCIACAO BARRAMANSENSE DE ENSINO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
EMENTA
ARQUIVOS DIGITAIS. MULTA FUNDADA NOS ARTS. 11 E 12 DA LEI No
8.218/1991. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DA SÚMULA
CARF
No
181.
É incabível a aplicação da penalidade prevista nos arts. 11 e 12 da Lei no
8.218/1991 para sancionar o descumprimento de obrigação acessória
relativa à apresentação de arquivos digitais no âmbito das contribuições
previdenciárias. Nos termos da Súmula CARF no 181, inexiste base legal
específica que autorize o lançamento de multa por tal descumprimento,
impondo-se o cancelamento integral da exigência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar o auto de infração.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.107 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721726/2014-93
2
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros, Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
1.

O presente Processo Administrativo Fiscal trata de aplicação de Auto de Infração
(DEBCAD no 51.057.704-0, fl. 6: multa isolada em virtude de descumprimento de obrigações
acessórias), em decorrência das conclusões do Relatório Fiscal do Auto de Infração e da Multa
Aplicada (fls. 7 a 8), merecendo destaque os seguintes trechos de referido relatório:
1- Procedimento Fiscal, com ciência do mesmo em 20/12/2013, para que fosse
apresentado à fiscalização os documentos relacionados, dentre eles os
arquivos digitais com as informações da contabilidade e das folhas de
pagamento do período de 01/2010 a 12/2011 (incluídas as competências
13/2010 e 13/2011).
2 - O contribuinte emitiu no dia 23/12/2013 o ofício no 028/2013 solicitando
prorrogação do prazo de 20 (vinte) dias, a partir do dia 06/01/2014 alegando
recesso na entidade com o período de 23/12/2013 a 06/01/2014.
3 - Prorrogamos o prazo e emitimos o Termo de Reintimação Fiscal no 0001
datado de 10/01/2014, com ciência do contribuinte no dia 15/01/2014 para que
ele apresentasse a documentação solicitada no prazo de 20 (vinte) dias a
contar do recebimento deste.
4 - O contribuinte então, apresentou os documentos solicitados, porém,
quanto aos arquivos digitais, ele somente apresentou as informações
com as folhas de pagamento referente ao período de 01/2010 a 12/2011,
incluídas as competências 13/2010 e 13/2011.
5 - Mais uma vez então, emitimos o Termo de Intimação Fiscal no 03,
solicitando, dentre outros documentos, os arquivos digitais contendo a
contabilidade do período de 01/2010 a 12/2010.
6 - Após o prazo estabelecido no Termo de Intimação Fiscal no 03, o
contribuinte não apresentou os arquivos digitais com a contabilidade
solicitados.
7 - Desta forma, tendo em vista o término do prazo estipulado, sem que o
contribuinte tivesse apresentado, até a presente data, os arquivos digitais
contendo a contabilidade do período de 01/2010 a 12/2011, solicitadas através
do Termo de Início do Procedimento Fiscal e do Termo de Intimação Fiscal no
03, constatamos que a entidade cometeu a infração prevista no art. 11, §§ 1o ,
3o e 4o da Lei n° 8.218, de 29/08/1991.
[...]
11 - A multa prevista para a infração é de R$ 180.334,16 (cento e oitenta mil,
trezentos e trinta e quatro reais e dezesseis centavos) conforme
determinações contidas no art. 12, inciso III e parágrafo único da Lei n° 8.218,
de 29/08/1991.
12 - O valor da multa corresponde à 0,02% (dois centésimos por cento) por dia
de atraso, calculada sobre a receita bruta da pessoa jundica no período, até o
máximo de 1% (um por cento) dessa receita, aos que não cumprirem o prazo
estabelecido para apresentação dos arquivos e sistemas.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.107 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721726/2014-93
3
13 - Demonstrativo do cálculo relativo ao valor da multa.
13.1 - Receita Bruta da entidade conforme Balanço Patrimonial
Ano de 2010 - 62.810.260,10.
Ano de 2011 - 49.898.565,66.
Total - 112.708.825,76.
13.2- Valor correspondente à 0,02% da receita bruta da entidade no período.
112.708.825,76 X 0,02% = 22.541,77.
13.3 - Quantidade de dias em atraso para a entrega do arquivo digital.
Do dia 24/08/2014 (término do prazo) até a presente data - 8 dias.
13.4 - Valor da multa - 22.541,77 X 8 dias = R$ 180.334,16.
2.

A instituição contribuinte interpôs impugnação, fls. 87 a 90, aduzindo que todas as
solicitações foram atendidas a contento, nos seguintes termos (fls. 88 e 89):
Autuado, foi oficiado por esta Secretaria solicitando os arquivos digitais da
contabilidade e da folha de pagamento, referente período 01/2010 a 12/2011,
o que foi cumprido pela instituição, enviando os arquivos em PDF, gravados
em CD, pois era somente este sistema que possuíamos à época.
A instituição, na data de 23 de dezembro de 2013, solicitou a prorrogação do
prazo, para a entrega dos arquivos, o que foi deferido por esta Secretaria, e
no prazo da prorrogação foram entregue os arquivos.
Na verdade, e é sabido pelo Sr. Auditor Fiscal, Marcos Monte, que todas as
solicitações foram, devidamente, atendidas pela instituição encaminhando
todo e qualquer documento por V.Sa., solicitado, como se vê no ofício
encaminhado, enviando a documentação solicitada recebido na data de
03/02/2014.
Assim, diante do termo de reintimação de início de procedimento fiscal na
data de 03 de janeiro de 2014, referente ao mandado de n.
0710500/00554/2013, encaminhamos a documentação solicitada.
Ressalta-se que em maio já encaminhamos a folha de pagamento em
MANAD, como se vê no documento em anexo, bem como em agosto de
2014, através do ofício 039/14/Najur-em anexo-a documentação foi,
novamente, encaminhada, respondendo as intimações fiscais de n. 03 e 04.
Desta forma, a instituição jamais deixou de atender as intimações
encaminhadas por esta Secretaria, enviando os arquivos digitais, sendo que o
nosso Departamento de Tecnologia da Informação, estava desenvolvendo
juntamente com a empresa de software o arquivo em MANAD, em nosso
sistema.
Ressalta-se, ainda, que a prova de que a documentação foi encaminhada é a
própria intimação fiscal de n. 06, onde o fiscal descreve a relação de
lançamentos no livro razão, ou seja, somente de posse dos arquivos digitais e
que teria estas informações, assim, a documentação foi encaminhada, dentro
do prazo concedido.
Destarte, os arquivos foram enviados e assim cumprida a exigência
determinada na intimação fiscal de n. 03, ou seja, não é caso de não
atendimento como lançado no relatório, nem mesmo de escusa no
procedimento, vez que a instituição possuía os arquivos e foram
disponibilizados.
Assim, não há que se falar em não entrega da documentação solicitada,
como afirmado no relatório pois, certamente, todas as intimações foram
atendidas.
Ressalta-se, finalmente, que não pode concordar com a aplicação da multa
sob a alegação de que a documentação NÃO foi entregue, pois a entrega em
outro sistema pede ter ocorrido, mas jamais a não entrega.
Desta forma, o relatório fiscal não se sustenta, pois o motivo apresentado no
relatório para a aplicação da multa não está correto, pois a documentação
solicitada foi enviada, sempre a contento.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.107 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721726/2014-93
4
Pelo exposto, requer-se respeitosamente seja reformada a decisão, para dar
provimento a esta impugnação, cancelando a multa aplicada ou a sua
redução, em razão da efetiva entrega dos documentos

3.

Em julgamento de referida impugnação, adveio o Acórdão no 03-67.342 proferido pela 5a
Turma da DRJ/BSB (fls. 155/159), que a julgou improcedente, nos termos assim ementados:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
ARQUIVOS DIGITAIS. NÃO APRESENTAÇÃO. CFL 23.
Deixar a pessoa jurídica que utilizar sistemas de processamento eletrônico de dados para
registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar
documentos de natureza contábil ou fiscal de cumprir o prazo estabelecido pela RFB para
apresentação dos respectivos arquivos digitais e sistemas.
4.

O sujeito passivo tomou ciência de referido acórdão em 08/06/2015, fl. 163, tendo
interposto em 08/07/2015, fl. 273, o seu recurso voluntário, de fls. 168 a 210, no âmbito do
qual, em síntese, alega os seguintes argumentos de mérito:

a) alegação de vício na capitulação legal da multa (fls. 173/185): o sujeito
passivo defende que a aplicação das normas indicadas ao caso
concreto é incorreta, sob o fundamento de que existem atos
normativos que versam especificamente sobre as penalidades
aplicáveis ao descumprimento de obrigação acessória relativa às
contribuições previdenciárias, o que por si só devem se sobrepor à lei
geral e abstrata, ressaltando-se que tal argumento não constou da
impugnação anteriormente interposta pelo sujeito passivo, nem foi
apreciada pela DRJ;
b) alegação de ausência do descumprimento de obrigação (fls.
185/204): o sujeito passivo defende que não descumpriu obrigação
acessória e que, em razão disso, não seria aplicável a multa prevista
no art. 12, inc. III, da Lei no 8.212/1991, e que (fls. 188 e 189) teria
apresentado documentos em 12 de maio e 23 de maio de 2024,
ressaltando-se que tais argumentos não constaram da impugnação
anteriormente interposta pelo sujeito passivo, nem foram apreciados
pela DRJ;

c) alegação de que a base de cálculo da multa se limitaria a um
período (fls. 205/208): o sujeito passivo defende que a base de
cálculo da multa foi composta por todas as receitas de 2010 e 2011,
e que haveria de ter sido considerado um período, sugerindo o
sujeito passivo a aplicação da multa sobre o período de jan/2010 a
dez/2010, ressaltando-se que tal argumento não constou da
impugnação anteriormente interposta pelo sujeito passivo, nem foi
apreciada pela DRJ.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.107 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721726/2014-93
5

5.

Ao fim de seu Recurso Voluntário (fls. 208/210), o sujeito passivo requer o
provimento do recurso voluntário.
6.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro YENDIS RODRIGUES COSTA, Relator
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
7.

O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto em 08/07/2015,
fl. 273, em face da ciência do acórdão da DRJ, na data de 08/06/2015, fl. 163, em consonância com
o disposto no art. 33 do Decreto Federal no 70.235/1972.
7.1 Preenchido os demais requisitos, tomo conhecimento.

MÉRITO.
8.

A controvérsia trazida a este colegiado cinge-se à verificação da legitimidade da
multa aplicada com fundamento nos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218/1991, em razão da suposta
ausência de apresentação, pela autuada, dos arquivos digitais referentes à escrituração contábil e
demais registros obrigatórios, relativamente ao período de 01/2010 a 12/2011.

09.

Segundo narrado pela fiscalização, apesar das intimações e reintimações realizadas,
a contribuinte não teria apresentado, até o encerramento do procedimento fiscal, os arquivos
digitais solicitados, o que teria ensejado a lavratura do Auto de Infração DEBCAD no 51.057.704-0,
com aplicação da multa de 0,2% por dia de atraso, limitada a 1% da receita bruta, alcançando o
montante de R$ 180.334,16.

10.

Todavia, a penalidade aplicada deve ser revista à luz da orientação consolidada
deste Conselho, especialmente pela Súmula CARF no 181, cuja redação transcrevo para melhor
clareza e para que integre a fundamentação deste voto
.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.107 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721726/2014-93
6
Súmula
CARF
no
181
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro
no caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
Acórdãos Precedentes: 2401-003.530, 9202-008.351, 2402-008.124; 9202-
008.985 e 2202-007.201.

11.

Assim, diante da clareza do entendimento sumular e de sua força vinculante, a
multa aplicada não encontra amparo legal, devendo ser integralmente cancelada.
Conclusão
12.

Diante do exposto, voto conhecer do Recurso Voluntário e no mérito DAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, em razão da Súmula CARF no 181.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA

Fl. 300
DF CARF MF
Original